Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730362-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. TEMA 1.150 DO STJ. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 3. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. 4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial. 5. No Tema 1.076, o STJ pacificou o entendimento de que não é possível se fixar honorários de sucumbência por equidade, sob fundamento de valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda elevados. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, inciso III, e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a aplicação da tese vinculante firmada no tema 1150 dos recursos repetitivos do STJ, que reconheceu que o Banco do Brasil figura como responsável pelas contas vinculadas ao PASEP e possui competência para definir os índices de correção monetária, de taxas de juros incidentes, os desfalques e saques indevidos nas contas vinculadas ao PASEP; b) artigo 64, §3o, do CPC, defendendo a competência da Justiça Federal para processamento da lide, por atrair o interesse da União. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à alegada transgressão ao artigo 927, inciso III, do CPC, bem como ao dissenso pretoriano suscitado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936 1.895.941 1.951.931 (tema 1150), concluiu que “Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto à suposta ofensa ao artigo 64, §3o, do CPC, o apelo especial não merece ser admitido, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “a competência, no caso, não se desloca para averiguar interesse da União uma vez que se aponta apenas a suposta má-gestão dos recursos depositados” (ID 55755253), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual” (AgInt no REsp n. 1.867.341/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no CC n. 202.398, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 19/03/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025